Tribunal: TCU
Processo: 002.687/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 01555/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve como objeto executar as ações relativas as unidades de educação infantil, de acordo com as especificações dos projetos aprovados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Eraldo Sorge Sebastião Pimenta e Everton Vitoria Moreira, como então prefeitos de Uruará - PA (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), em razão da omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Compromisso 01555/2011, que tinha por objeto a construção de uma unidade de educação infantil, no âmbito do PAC II - Proinfância - Tipo B - Jardim Morumbi; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Everton Vitoria Moreira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, para condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/9/2011 260.000,00 29/2/2012 390.000,00 9.3. aplicar a Eraldo Sorge Sebastião Pimenta a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com a devida atualizada monetária na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Everton Vitoria Moreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, para aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com a devida atualizada monetária na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, diante do não atendimento às notificações; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Educação (FNDE) e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Pará, para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.